Tribunal: TJMT
Processo: 1077064-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077064-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASA DA RACAO PET LTDA - CNPJ: 50.064.723/0001-22 (RECORRENTE), YASMIN REZENDE DOS SANTOS - CPF: 069.732.381-14 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1077064-15.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
CASA DA RAÇÃO PET LTDA

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica em face de concessionária de energia elétrica, na qual se pleiteia a reparação por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes de reiteradas interrupções no fornecimento de energia, que teriam causado paralisação das atividades comerciais, redução de faturamento e prejuízos operacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se restaram comprovados os lucros cessantes decorrentes das interrupções no fornecimento de energia elétrica;

(ii)

estabelecer se a pessoa jurídica faz jus à indenização por dano moral em razão dos alegados prejuízos à sua atividade comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, sem afastar o ônus da parte autora de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os relatórios de faturamento apresentados evidenciam mera oscilação na receita bruta, insuficiente para demonstrar, com grau de certeza razoável, que a queda no faturamento decorreu direta e exclusivamente das interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A atividade empresarial sofre influência de múltiplos fatores externos, como sazonalidade, concorrência e condições econômicas, o que impede a atribuição automática da redução de receitas ao evento alegado sem prova técnica ou contábil robusta.

A configuração dos lucros cessantes exige demonstração do prejuízo efetivo, do nexo causal direto e da razoável certeza do ganho frustrado, sendo vedada a indenização por danos hipotéticos, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, porém este não se presume, exigindo prova concreta de abalo à honra objetiva, consistente em lesão à imagem, credibilidade ou reputação no mercado.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, por si só, configura mero transtorno operacional e não caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica sem demonstração de repercussão negativa externa.

Inexistem, nos autos, elementos que evidenciem perda de clientela, descrédito comercial ou efetiva lesão à imagem da empresa, o que afasta a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo e do nexo causal direto, não se admitindo presunção baseada em mera oscilação de faturamento.

2. A responsabilidade objetiva nas relações de consumo não afasta o dever do autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado.

3. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e depende da demonstração de efetiva lesão à honra objetiva.

4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem prova de repercussão externa negativa, não configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 402 e 403; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.463.777/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 13.10.2020; STJ, Súmula 227; TJMT, N.U 1049592-84.2023.8.11.0041, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.09.2024; TJMT, N.U 1076486-23.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10.02.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 12.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, j. 22.09.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 349565421, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, a recorrente alega:

1.

Responsabilidade objetiva;

2.

Lucros cessantes comprovados;

3.

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, que depende diretamente do fornecimento contínuo de energia elétrica para o desempenho de suas atividades, enfrentou, no mês de outubro de 2025, diversas interrupções no serviço, bem como falhas recorrentes no transformador localizado em frente ao estabelecimento, o que ocasionou paralisações, interdições do local e prejuízos operacionais significativos.

Relata que as quedas de energia, ocorridas em várias datas ao longo do mês, impediram a utilização dos sistemas internos, obrigando a realização de atendimentos manuais e reduzindo a eficiência das operações. Ademais, equipamentos essenciais tornaram-se inutilizáveis, comprometendo o regular funcionamento do comércio.

Afirma que o principal prejuízo decorreu da impossibilidade de utilização da balança destinada à venda de ração a granel, sua principal fonte de receita, o que inviabilizou as vendas, reduziu o faturamento e afastou clientes.

Informa, por fim, que, embora tenha realizado diversas tentativas de contato com a concessionária, não houve solução efetiva para as falhas no fornecimento de energia.

Por sua vez, a demandada alega que as interrupções verificadas ao longo do mês de outubro de 2025 decorreram de situações emergenciais no sistema elétrico, as quais exigiram atuação imediata da concessionária para a correção de anormalidades técnicas e o restabelecimento seguro do fornecimento.

Aduz, ainda, que tais eventos possuem natureza excepcional e imprevisível, não se confundindo com falha na prestação do serviço, configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

No caso, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes das interrupções no fornecimento de energia elétrica.

O juízo de origem homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

“(...) Quanto aos
danos materiais (lucros cessantes)
, o pedido revela-se
improcedente
. Para a configuração dos lucros cessantes, nos moldes dos arts. 402 e 403 do Código Civil, exige-se prova robusta do prejuízo efetivo e o nexo causal direto.

No caso concreto, embora a autora tenha colacionado relatórios de faturamento (
Ids. 214298196, 214298197 e 214298198
), tais documentos apenas indicam oscilação na receita bruta, o que pode ser influenciado por diversas variáveis (sazonalidade, concorrência, custos e conjuntura econômica). Não há prova pericial ou documental contábil apta a isolar o impacto das interrupções de energia como causa exclusiva da queda de receita, tratando-se o pleito de dano hipotético, o qual não admite indenização.

No tocante ao
dano moral
, a pretensão igualmente não merece acolhida. Tratando-se de pessoa jurídica, a caracterização do dano moral não se presume (in re ipsa), exigindo a comprovação de ofensa à honra objetiva, ou seja, lesão ao nome, à imagem ou à reputação da empresa perante terceiros.

A interrupção do serviço de energia elétrica, conquanto gere transtorno

operacional, não caracteriza, por si só, dano moral para a empresa sem a prova de que o fato repercutiu negativamente no seu conceito comercial ou gerou descrédito no mercado. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, verifica-se que a sentença recorrida

não
merece reparos.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, da análise dos documentos juntados nos IDs 349565403 a 349565405, verifica-se que os relatórios de faturamento indicam mera oscilação na receita bruta da empresa. Tal variação, contudo, não é suficiente, por si só, para comprovar que decorreu exclusivamente das interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Isso porque a atividade comercial está sujeita a múltiplos fatores que influenciam o faturamento, como sazonalidade, variação da demanda, concorrência e condições econômicas gerais, de modo que a simples comparação entre períodos distintos não permite isolar o impacto específico das interrupções de energia como causa determinante da redução da receita.

Ademais, inexistem nos autos relatórios de anos anteriores ou períodos posteriores que possibilitem um comparativo mais amplo e seguro, apto a demonstrar, com razoável grau de certeza, que a queda no faturamento decorreu direta e exclusivamente das falhas no fornecimento de energia elétrica. Tampouco há comprovação de clientes que deixaram de ser atendidos, de vendas efetivamente frustradas ou de negócios não concretizados em razão das referidas interrupções.

Para a configuração dos lucros cessantes, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, exige-se a demonstração do prejuízo efetivo, do nexo de causalidade direto entre a conduta e o dano e da razoável certeza quanto ao lucro que se deixou de auferir.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, deste modo não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.

(N.U 1049592-84.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024). (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIOS DETECTADOS. INEXISTÊNICA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA PARTE RECLAMADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PREJUDICADA. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Caracteriza-se omissão, quando a parte reclamante argui as preliminares de inépcia recursal e inovação recursal, mas a decisão embargada nada manifesta a respeito.

2. Admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se baseou a decisão embargada. Precedentes do STJ. Entende-se por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simples análise dos autos. Verifica-se a premissa fática equivocada quando o magistrado considera que houve o comércio das milhas com terceiros, mas, não há qualquer prova nesse sentido.

3. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No presente caso, o Recurso Inominado interposto pela parte reclamante satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou especificamente a fundamentação apresentada na sentença.

4. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública (art. 485, § 3o do CPC) e de tema não suscitado antes por motivo de força maior. Se parte dos argumentos suscitados nas razões recursais não foram conhecidos por ofensa ao princípio da dialeticidade, resta prejudicada a análise de inovação recursal quanto a esses.

5.
Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Não havendo dano material ocasionado pela parte reclamada, é indevida a indenização.

6. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor, que o priva de utilizá-lo para o convívio familiar, investimento em cultura, lazer e atividades profissionais, caracteriza dano indenizável. O tempo buscando resolver o problema administrativamente é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base esses critérios indenização arbitrada na sentença em R$ 2.000,00 é insuficiente para a compensação do dano moral e merece ser majorada para R$ 6.000,00.

8. Declaratórios conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.

(N.U 1076486-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025). (grifei)

No caso concreto, os documentos apresentados não atingem o grau de certeza necessário para caracterizar os lucros cessantes, tratando-se de dano hipotético, o qual não admite indenização.

Quanto ao dano moral, a recorrente sustenta que a paralisação das atividades, a frustração de clientes e a perda de credibilidade comercial configuram lesão à honra objetiva da empresa.

Todavia, embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do STJ
("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral"),
tal dano não se presume (
in re ipsa
), exigindo a comprovação de ofensa concreta à honra objetiva, isto é, de lesão ao nome, à imagem ou à reputação da empresa perante o mercado e a clientela.

Nesse sentido, “
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
” (STJ - REsp n. 1.463.777/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

Assim, tratando-se o recorrido de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL INJUSTIFICADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - PESSOA FÍSICA - CONSTATAÇÃO - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PESSOA JURÍDICA - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Como fornecedor de produtos e serviços, o banco tinha o dever de se certificar acerca do encerramento da conta corrente do autor e o devido recebimento da notificação, comunicando o cliente a respeito, providência mínima de segurança que se exige. - Ausente comprovação da notificação, cabível a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais. - A indenização deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil. -
A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva e tem direito de ser reparada pelo dano moral sofrido acaso descumprimento contratual da parte adversa afete sua imagem, credibilidade e bom nome
. -

Apesar do encerramento da conta corrente da parte autora, não resta configurado o dano moral de ordem objetiva, porque este se relaciona com a imagem da empresa perante a sociedade, que conforme se verifica dos autos não foi atingida
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.545311-1/002, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTA CORRENTE - ENCERRAMENTO UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA - NECESSIDADE -
PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA
. A Resolução 2.747 do BACEN estabelece como requisito básico para encerramento da conta corrente, a comunicação prévia por escrito ao correntista, o que não ocorreu.
O encerramento da conta corrente sem prévio aviso, por si só, não é capaz de causar dano moral à pessoa jurídica, pois não afeta a reputação ou o bom nome da empresa
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.228123-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 22/09/2022). (grifei).

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes para evidenciar ofensa à honra objetiva da parte autora, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Dessa forma, ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para amparar a pretensão deduzida na petição inicial, impõe-se a manutenção da sentença proferida em primeiro grau.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026